Tribunal: TJMT
Processo: 1009470-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009470-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IMAR SANTOS CABELEIRA - CPF: 386.542.960-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LICERIO PILZ - CPF: 386.751.379-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – TEMA 1075 DO STF – ENTENDIMENTO PACÍFICO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
APLICAÇÃO DE MULTA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que negou provimento ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985), alterada pela Lei 9.494/1997,
que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas.

Ante a inexistência de prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva, e não incidindo qualquer hipótese que atraia a competência da Justiça Federal, a decisão agravada deve ser mantida.

Nos termos do artigo 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, como
in casu,
a parte Agravante será condenada a pagar ao Agravado a multa, a qual fixo no patamar de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1009470-26.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo Interno interposto
pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que
deve ser declarada a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa, eis que a Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, objeto da ação de origem, tramitou naquele juízo.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 101944492.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da
2.a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da
Liquidação de Sentença
n.o 1000274-76.2020.8.11.0029 movida por
Lícerio Pilz
, declarou sua incompetência absoluta para o julgamento do feito, e declinou da competência para o Juízo da Comarca de Água Boa, determinando a remessa dos autos àquele órgão judiciário.

Em suas razões, o Agravante alega que a Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, objeto da ação de origem, tramitou na Justiça Federal por ter sido ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor da União e do BACEN. Logo, deve ser declarada a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, e arts. 43 e 516, II, ambos do CPC.

Forte nesses argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal. No mérito, requereu o provimento do Instrumental.

Apresentadas as contrarrazões, esta Relatora, monocraticamente, negou provimento ao Instrumental, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Da análise deste recurso, verifica-se que é dispensável o julgamento pelo Colegiado, à luz do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil e do verbete sumular n.o 568 do Superior Tribunal de Justiça.

Exsurge dos autos que
Lícero Pilz
ingressou com
Liquidação de Sentença por Arbitramento
em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, haja vista a sentença proferida pela 3.a Vara da Justiça Federal que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1 movida pelo Ministério Público Federal, condenou a instituição bancária, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento aos mutuários das diferenças cobradas a maior nas operações de crédito rural (Cédulas Rurais) em março de 1990, resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora, de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês.

Afirmou que, na condição de agricultor, entabulou duas operações de crédito com o Banco do Brasil (abaixo descritas), nas quais houve a cobrança elevada dos consectários legais, sendo-lhe garantido, portanto, o ressarcimento das diferenças asseguradas na sentença coletiva.

a) Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/00238-1, no valor originário de Cz$ 1.225.000,00, assinada em data de 03 de maio de 1988, com vencimento em 15 de julho de 1994,

b) Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/00242-X, no valor originário de Cz$ 525.000,00, assinada em data de 03 de maio de 1988, com vencimento em 15 de julho de 1994.

Requereu, portanto, seja reconhecida a liquidez do título, homologando o valor apurado, de modo a viabilizar a execução do crédito do Autor.

Ao receber o caderno processual, o Juiz ressaltou que as partes litigantes possuem endereço na Comarca de Água Boa. Diante disso, intimou o Autor para informar os motivos pelos quais a ação foi distribuída na Comarca de Canarana (ID. 31838911 – ação de origem).

Em resposta, a parte Autora esclareceu que a distribuição da ação obedeceu a regra de competência, prevista no art. 53, III, “b” e “d” do CPC, vez que o Banco do Brasil possui filial na cidade de Canarana.

Ressaltou, ainda, que na condição da atual profissão que exerce de motorista autônomo esta a Comarca é que melhor atende a facilidade de defesa de seus interesses (ID. 32473498 – ação de origem).

Em seguida, o Juiz determinou a intimação do
Banco do Brasil S.A.
para manifestar concordância, ou não, à tramitação do feita em Canarana (ID. 32485637 – ação de origem).

A instituição bancária, por meio da petição de ID. 37826348 (ação de origem), alegou que em se tratando de cédulas de crédito, a ação deve ser proposta
“onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”,
nos termos do art. 53, III, b, do Código de Processo Civil. Ou seja, o foro da Comarca de Água Boa, pois é nesta Urbe que está localizada a agência na qual a obrigação foi contraída.

Ao ensejo, alegou ser indispensável a inclusão da União Federal e do Banco Central do Brasil como litisconsortes passivo necessário; e requereu seja declarada a competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar esta ação de liquidação individual pois oriunda de sentença coletiva.

Em seguida, o Julgador determinou a suspensão do feito até ulterior decisão no RE n.o 1.101.937 (Tema 1075), afetado pela sistemática de recurso repetitivo (ID. 38081627).

O recurso de agravo de instrumento n.o 1019995-04.2020.8.11.0000 interposto por
LICÉRIO PILZ
em face desse
decisum
foi distribuído à minha Relatoria e, em 09/11/2020, desprovido monocraticamente (ID. 45790619 – ação de origem).

Em 15/03/2021, levando em consideração a decisão proferida RE n.o 1.101.937 em 11/03/2021, o Autor pugnou pelo normal prosseguimento do feito (ID. 51025507 – ação de origem).

Na sequencia, foi proferida decisão em que o Juiz declarou a incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Canarana, declinando a competência em favor do Juízo da Comarca de Água Boa.

O Magistrado consignou que para justificar o ajuizamento da demanda no local onde se acha a agência ou sucursal do Banco do Brasil, deveria o Autor demonstrar que a obrigação foi contraída junto à sua filial localizada no foro de Canarana, o que, no entanto, não aconteceu.

Por fim, determinou a remessa do feito àquela Comarca.

Inconformado,
Banco do Brasil S.A.
interpôs o vertente recurso de agravo de instrumento em que defende a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide, haja vista que se origina de sentença coletiva proferida pelo Juiz Federal nos autos da Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1 proposta Ministério Público Federal em face da União e do Banco Central do Brasil.

Sobre os efeitos da sentença proferida em ação civil pública o artigo 16 da Lei 7.347/85, alterado pela Lei 9.494/97, assim dispõe:

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes,
nos limites da competência territorial do órgão prolator
, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.

No entanto, a inconstitucionalidade dessa norma foi reconhecida pelo Superior Tribunal Federal no julgamento do RE n.o 1.101.937/SP (Tema 1075),
verbis:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.075 da repercussão geral, negou provimento aos recursos extraordinários e fixou a seguinte tese: "I -
É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original
. II -
Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas", nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. O Ministro Edson Fachin acompanhou o Relator com ressalvas. Impedido o Ministro Dias Toffoli. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 26.3.2021 a 7.4.2021.

A ementa, assim está redigida pela Suprema Corte:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS.

1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade.

2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade.

3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional.

4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional.

5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".

A redação original do art. 16 da Lei 7.347/85, portanto,
não
limita os efeitos da sentença coletiva ao território do órgão prolator
.

Sob esse enfoque, considerando que a sentença coletiva objeto da ação de Liquidação Individual foi proferida pelo Juízo 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (ACP n.o 94.0008514-1); que os efeitos do
decisum
não se limita ao território do órgão prolator e que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar matéria dessa natureza (liquidação de sentença coletiva), sem embargos às ilações do Banco Recorrente, pois não há falar competência da Justiça Federal para processar e julgar a lide.

Sem reforma, pois, à decisão hostilizada.

Entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume o capítulo decisório combatido.

Inconformado, o Recorrente interpôs este Agravo Interno, “
a fim de que seja declarada a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa
”.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foi devidamente consignado por esta Relatora que
a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/85 foi reconhecida pelo Superior Tribunal Federal no julgamento do RE n.o 1.101.937/SP (Tema 1075),
verbis:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.075 da repercussão geral, negou provimento aos recursos extraordinários e fixou a seguinte tese: "I -
É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original
. II -
Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas", nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. O Ministro Edson Fachin acompanhou o Relator com ressalvas. Impedido o Ministro Dias Toffoli. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 26.3.2021 a 7.4.2021.

A ementa, assim está redigida pela Suprema Corte:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS.

1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade.

2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade.

3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional.

4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional.

5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".

A redação original do art. 16 da Lei 7.347/85, portanto,
não
limita os efeitos da sentença coletiva ao território do órgão prolator
.

Sob esse enfoque, considerando que a sentença coletiva objeto da ação de Liquidação Individual foi proferida pelo Juízo 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (ACP n.o 94.0008514-1); que os efeitos do
decisum
não se limita ao território do órgão prolator e que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar matéria dessa natureza (liquidação de sentença coletiva), sem embargos às ilações do Banco Recorrente, não há falar competência da Justiça Federal para processar e julgar a lide.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO/EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. CÉDULA RURAL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO. TESES AFASTADAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. AJUIZAMENTO CONTRA O BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 275, DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. (TJGO. Agravo de Instrumento 04682561820208090000. Rel. Des. CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 08/03/2021, 1.a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. É inadmissível, tratando-se de cumprimento de sentença, o chamamento ao processo em virtude da incompatibilidade dos requisitos exigidos pela instauração desta intervenção de terceiro com o procedimento executório previsto pelo diploma processual pátrio. Tratando-se de solidariedade passiva, a cobrança da dívida se faz no interesse do credor contra qualquer devedor a sua escolha, nos termos do artigo 275 do Código Civil. No caso concreto, havendo a parte autora optado por demandar apenas contra o Banco do Brasil, revela-se impertinente incluir a União e o BACEN no polo passivo da lide, inviabilizando a remessa dos autos à Justiça Federal. (TJMG. Agravo de Instrumento 10000205275530001. Rel. Fernando Caldeira Brant. Julgado em 27/01/2021. 20.a Câmara Cível. Data de Publicação: 28/01/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.00.08514-1/DF. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Tendo o cumprimento individual de sentença sido ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, não havendo qualquer manifestação de interesse jurídico da União, autarquia federal ou empresa pública federal em integrar o processo, deve ser reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. Precedentes deste Tribunal. (...) (TJRS. Agravo de Instrumento 70079824207. Rel. Des.a Ana Paula Dalbosco. Data de Julgamento: 12/05/2020. 23.a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2020).

Dessa forma, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão combatida. Caso o julgamento seja unânime, condeno o Agravante ao pagamento da multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021